Tribunal: TJSP
Processo: 2321625-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Partilha
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que reconheceu fraude à execução, declarando a ineficácia de doação realizada à irmã do executado. Negócio jurídico gratuito que se deu após a intimação do executado para pagamento. Alegações de solvabilidade que não encontram respaldo nos autos, vez que a pesquisa de numerário não foi bem sucedida e não foram indicados

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que reconheceu fraude à execução, declarando a ineficácia de doação realizada à irmã do executado. Negócio jurídico gratuito que se deu após a intimação do executado para pagamento. Alegações de solvabilidade que não encontram respaldo nos autos, vez que a pesquisa de numerário não foi bem sucedida e não foram indicados outros bens à penhora. Requisitos legais do art. 792, inc. IV do CPC demonstrados. Decisão mantida. Recurso improvido.